Tribunal: TJDFT
Processo: 0023293-78.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0023293-78.2015.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARK FG3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: RENATA BESERRA LIMA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões, intimem-se as apelantes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora